Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010749-52.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTENTES QUANTO A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios.

O oferecimento de apólice de seguro garantia confere ao contribuinte o direito à obtenção de certidão positiva, com efeito de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
CLARO S/A
em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1010749-16.2018.8.11.0000, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no qual visava a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência, que deferiu parcialmente a tutela provisória, para receber o Seguro Garantia Apólice n. 0306920189907750212223000 como caução ao crédito contido no processo administrativo no 51.001.004.13-0010293, e, por consequência, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito contido no referido processo.

Não satisfeito com o provimento judicial obtido, o Estado de Mato Grosso, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, usando como fundamentação a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do débito, mediante a oferta de Seguro Garantia, por se tratar de débito de origem tributária (aplicando assim, o disposto no art. 151, II do CTN). (Id. 3396722).

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que mesmo se tratando de débito de natureza não tributária, seria aplicável o disposto no art. 151, II do CTN, exigindo assim o depósito do montante integral. (Id. 3585772).

Posteriormente, a empresa Claro S/A, ora Embargante, apresentou Contrarrazões, e interpôs Agravo Interno, visando demonstrar que o Seguro Garantia apresentado em sua inicial seria suficiente para a concessão da suspensão da exigibilidade do débito, uma vez que não se aplica o disposto no CTN aos débitos de natureza não tributário, e requereu ainda que o Seguro Garantia apresentado, fosse suficiente para a concessão da CPD-EM. (Id. 3898492 e 3898803).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao Recurso de Agravo Interno, pelo seu desprovimento. (Id.5625444).

Antes mesmo de serem julgados os recursos interpostos, a empresa Claro S/A, peticionou nos autos, requerendo a apreciação do Agravo Interno o quanto antes, vez que a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN) se encontrava vencida, sem a possibilidade de renovação, devido ao efeito suspensivo concedido ao Estado de Mato Grosso. (Id.24669486).

O pedido foi deferido para determinar a intimação do Estado de Mato Grosso, para que providenciasse/liberasse a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do contribuinte, Claro S.A, face o depósito do seguro garantia consiste em caução suficiente para permitir a emissão de tal documento, e a inclusão em pauta de ambos os recursos para julgamento. (Id. 28899460).

O Agravo de Instrumento foi provido por unanimidade, para reformar a decisão recorrida no sentido de reestabelecer a exigibilidade do crédito discutido na ação anulatória no 1011837-02.2018.811.0041 em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, em face da ausência do depósito em dinheiro do montante integral do débito, tendo sido julgado prejudicado o Agravo Interno. (Id.33819961).

Inconformada, a empresa Claro S.A opôs os presentes Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão na decisão embargada, em relação à necessidade de lhe garantir que o débito ora em discussão não seja óbice a renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tendo em vista ter sido realizado o depósito do Seguro Garantia Judicial que se afigura como meio idôneo para assegurar o direito do contribuinte à obtenção da Certidão. (Id.34214457).

Por fim, requer o saneamento da omissão ventilada, com o acolhimento dos embargos, a fim de que seja reformado o acórdão embargado, com excepcionais efeitos infringentes. (Id.34214457).

O Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões, requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração opostos. (Id. 37038968 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Passemos à análise do ponto alegado como omisso.

A princípio, importante relembrar que, o Embargante, após interpor recurso de Agravo Interno e serem apresentadas as Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, protocolou nos autos o pedido de Id. 24669486, a fim de que houvesse a retratação da decisão prolatada que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado no Agravo de Instrumento, bem como fosse incluso em pauta para julgamento o supracitado recurso, na sessão seguinte, que seria no dia 27 de novembro de 2019.

Alegou ainda no petitório a urgência do julgamento, vez que estaria sofrendo prejuízos incalculáveis, isso porque, a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN) se encontraria vencida, sem a possibilidade de renovação, devido ao efeito suspensivo concedido no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, requereu também a imediata concessão da CPD-EN, arguindo que apresentou Seguro Garantia, sendo o mencionado depósito suficiente e idôneo para a concessão da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.

O pedido foi analisado por este Relator, e deferido, para tão somente determinar a intimação do Estado de Mato Grosso, para que providenciasse/liberasse a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do contribuinte, Claro S.A, frisando que a expedição da referida certidão não importa na suspensão da exigibilidade do crédito.

A sessão foi designada para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 08:30 horas, quando foi julgado o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, e provido por unanimidade, para reformar a decisão recorrida no sentido de reestabelecer a exigibilidade do crédito discutido na ação anulatória no 1011837-02.2018.811.0041 em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, em face da ausência do depósito em dinheiro do montante integral do débito, restando prejudicado o Agravo Interno interposto pela empresa Claro S.A.

No entanto, o acórdão foi omisso em relação à necessidade de garantir ao Embargante, que o débito ora em discussão não seja óbice a renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tal qual foi-lhe concedido no pedido formulado nos autos de Id. 24669486.

Em vista do ponto aduzido como omisso, ou seja, a determinação no acórdão de possibilidade da renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tendo em vista ter sido realizado o depósito do Seguro Garantia Judicial que se afigura como meio idôneo para assegurar o direito do contribuinte à obtenção da referida Certidão, de fato, houve omissão do julgado, razão pela qual passo a discorrer acerca da matéria.

De fato, no tocante à pretensão da Empresa/Embargante de viabilizar a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o Seguro Garantia Judicial se afigura como meio idôneo para assegurar o direito do contribuinte à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
O oferecimento de apólice de seguro garantia confere ao contribuinte o direito à obtenção de certidão positiva, com efeito de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário
(STJ, RESP 1.123.669). (TRF-4 - AG: 50305342320194040000 5030534-23.2019.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 23/10/2019, PRIMEIRA TURMA)” (Destaquei).

Convém frisar, que a apólice garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas
númerus clausus
do artigo 151 do CTN, contudo para hipótese de emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos a garantia processual é suficiente.

O art. 206 do CTN, determina a concessão da referida certidão através da suspensão da exigibilidade do débito ou efetivada a penhora. In verbis:

“
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
”

Consoante ao exposto acima, o art. 9o, § 3o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) determina que o seguro garantia produz os mesmos efeitos da penhora, razão pela qual é possível a concessão da CPD-EN sem a suspensão da exigibilidade do débito, Veja-se:

“
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 3 o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Desse modo,
ACOLHO

OS ACLARATÓRIOS
para conferir excepcionais efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado, apenas e tão somente para determinar que se possibilite que o débito objeto da lide não constitua óbice ao Embargante à renovação da Certidão com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020